Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728320-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ KATSUYUKI YAMADA AUTORIDADE: JUIZO DE PLANTÃO CÍVEL E CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cícero Edmilson Ferreira Feitosa em favor de ANDRÉ LUIZ KATSUYUKI YAMADA, contra ato de Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília/DF. O impetrante alega, em síntese, que o paciente figura como indiciado nos autos do inquérito policial distribuído sob o número 2019.01.1.01284-6 e que, no dia 18 de dezembro de 2019, foi cumprido do mandado de prisão preventiva, tendo sido acusado de receptação (art. 180 do CP), de participação em crime de associação criminosa (art. 288 do CP) e art. 1o da Lei no. 8.176/91. Relata que impetrou pedido de revogação de prisão preventiva junto ao juízo a quo, o qual foi indeferido sob a justificativa de que primariedade e bons antecedentes, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva. Considera que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada, adequando a norma jurídica ao caso concreto. Argumenta que, no caso, ficou comprovado que o paciente adquiriu combustível mais barato para consumo próprio, como consumidor final, não tendo envolvimento com os demais indiciados, salvo o “Igor”, de quem comprou o combustível, desconhecendo a origem ilícita. Ressalta que, embora conste dos autos um diálogo em que o paciente negocia uma caixa d’água com o receptado, não seria razoável o armazenamento de combustível no recipiente, por causa do cheiro de combustível disperso em local não vedado. Afirma que o paciente é proprietário de uma borracharia e que necessita da caixa d’água para analisar eventuais furos de pneus a serem consertados. Diz que, na prática, enche-se o local com água e introduz o pneu. Caso surjam bolhas, identifica-se o defeito a ser reparado. Destaca que a prisão foi decretada para interromper a continuidade delitiva e preservar a ordem pública. Contudo, com a prisão dos supostos responsáveis pelo esquema, no qual não tinha envolvimento, extingue-se o objeto pelo qual foi decretada a sua prisão, porque se não há comercialização, não há receptação. Conta que é primário e possui bons antecedentes, não oferecendo risco à ordem pública ou econômica. Aduz que o art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos da prisão preventiva, sendo que o paciente não preenche qualquer deles. Colaciona doutrina e jurisprudência em abono a sua tese. Acrescenta que sofre de sérios problemas neurológicos, tendo necessidade de ingerir constante medicação de uso controlado para prevenção de crises convulsivas, as quais podem ser agravadas com a segregação. Elucida que não foi possível a comprovação por laudo médico em razão da quantidade de prontuários físicos existentes no arquivo do hospital público. Pugna pela concessão de liminar para que seja a) relaxada a prisão, considerando a ausência de individualização da pena; b) revogada a prisão preventiva, considerando a primariedade, residência fixa e bons antecedentes; c) convertida a prisão preventiva em outra medida prevista no art. 319, expedindo alvará de soltura. No mérito, requer a concessão do habeas corpus para confirmar o pedido de urgência, expedindo o alvará de soltura. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, observo que, em relação ao mesmo autor e causa de pedir, foram impetrados outros dois Habeas corpus. O HC 0728237-70.2019.8.07.0000, impetrado em 25.12.2019, foi inadmitido por deficiência de peças. Em seguida, o HC 0728308-72.2019.8.07.0000, impetrado em 28.12.2019, foi inadmitido por litispendência com o HC 0728237-70.2019.8.07.0000. É de se ver que nenhum dos habeas corpus supracitados apreciou o mérito. Em razão disso, o paciente ingressou com pedido de relaxamento de prisão em primeira instância, o qual foi indeferido pelo juiz plantonista no dia 30 de dezembro de 2019, motivo pelo qual ingressou com este novo habeas corpus em segundo grau de jurisdição. Diante da não apreciação do mérito pelos habeas corpus anteriormente ajuizados, entendo como necessária a apreciação do mérito do presente feito. Dentre os documentos apresentados, há conversas gravadas pela polícia em relação aos investigados na operação Dianomea, nos quais o representado, Andre Luiz Katsuyuki Yamada, vulgo “Japa”, manteve diálogos com o receptador Igor. No diálogo, Igor pergunta para o representado se ele arrumou uma caixa d’água para acomodar o combustível estocado em 29 galões (45730640) e pede que o representado arrume dinheiro para ele. Em seguida, o representado entra em contato com Maurício, solicitando uma caixa d’água de 1000 litros (45731206). A transcrição das conversas está no Relatório da Polícia Civil do DF, Divisão de repressão a latrocínio e cargas, ID 13431018, p. 141 a 145. A necessidade da prisão preventiva se justifica porque tais diálogos são indícios de que o representado participa de esquema criminoso de comercialização ilegal de combustíveis, auxiliando no transporte e armazenamento, conforme se verifica, inclusive, na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 13431014), in verbis: “No caso dos autos, a necessidade da segregação cautelar preventiva dos representados é evidente, pois a medida extrema tem o cunho de garantir a ordem pública, pois os representados comentam (nas conversas interceptadas e gravadas) sobre a atuação da polícia em relação aos investigados na Operação Dianomea e, mesmo ciente de que foram presos, continuam praticando delitos envolvendo a comercialização de combustíveis, bem como procuram meios alternativos para não serem alvos da operação policial. Ora, o fundamento utilizado pela Autoridade Policial, que foi encampado pelo Ministério Público, no sentido de que os representados, mesmo ante a deflagração da Operação Dianomea, bem como as medidas adotadas nesta “Operação S10” não foram capazes de inibir o ímpeto criminoso dos representados. Ao contrário, os representados, pelos diálogos captados, procuram outros meios para continuar a prática delitiva e também se vangloriam de não terem sido presos na deflagração da ‘Operação Dianomea’.” As interceptações telefônicas baseadas no relatório investigativo n. 749/2019 mostram que há um grupo criminoso estável, permanente e organizado, dividido entre caminhoneiros, receptadores jiboeiros e receptadores consumidores finais. O grupo age subtraindo combustíveis, aproveitando-se da variação da dilatação do líquido conforme a temperatura, bem como armazena o produto em galões e o transporta até os locais designados para ser feita a venda abaixo do preço de mercado. O fumus boni iuris se justifica porque na representação há provas dos crimes contra a ordem pública e econômica, com indicação da autoria. A prisão preventiva é necessária para identificar os meios utilizados para a prática dos crimes. O periculum in mora decorre da possibilidade de galões e caixas d’água serem ocultados ou destruídos. O periculum libertatis fundamenta-se na garantia da ordem pública e da ordem econômica, diante da gravidade dos delitos, tornando necessária a tutela cautelar para interromper a atividade ilícita que vem sendo praticada pelo grupo. Em relação à alegação de que o representado sofre de doença neurológica e tem crises convulsivas, verifico que há prescrição de um remédio, realizada no dia 18.12.2019 (ID 13431016), mesma data da prisão do paciente. O paciente alega que não foi possível apresentar o laudo de prescrição médica em razão da quantidade de prontuários existente no arquivo público. Nesse ponto, observo que a necessidade de remédio controlado não é obstáculo para a prisão preventiva. É possível que o paciente requeira o fornecimento do remédio, mediante pedido específico nesse sentido. Com efeito, tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, com fundamentos nos elementos indiciários, os quais não restaram afastados pelas alegações do presente writ. Impende observar que a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública e econômica é possível nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato. A princípio, a gravidade do delito e as circunstâncias da prisão demonstram que a constrição é necessária. Desse modo, a conduta praticada pelo paciente, bem assim o modus operandi, se mostram graves, cujas circunstâncias revelam a periculosidade dos agentes, fato a colocar em risco a ordem pública, conforme bem lançado na decisão ora impugnada. Noutro giro, a presença de condições pessoais, mesmo que favoráveis, são insuficientes, por si sós, para garantirem a concessão da liberdade provisória. As circunstâncias do crime, portanto, não autorizam a concessão de liminar, ao menos, sem o mínimo contraditório. Ademais, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém da necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Por fim, registre-se que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois fundada nos requisitos previstos no CPP, art. 312, e conforme amplo entendimento jurisprudencial, o fato de o réu/paciente possuir residência fixa e ocupação lícita não garante a este o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Face ao exposto, não verifico, ao menos em sede de juízo preliminar, motivos suficientes para concessão da liberdade ao paciente, em face da higidez dos fundamentos da decisão, sem prejuízo de melhor análise depois de prestadas as informações e ouvida a d. Procuradoria de Justiça. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, devendo o feito ser melhor instruído com as devidas informações. Após, remetam-se os autos à Relatoria originária, no primeiro dia útil subseqüente a este. Determino o cancelamento da distribuição do HC 0728308-72.2019.8.07.0000 e HC 0728237-70.2019.8.07.0000. Intime-se. Brasília/DF, 31 de dezembro de 2019. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista – Conselho da Magistratura